Tribunal: STF
Processo: MS 24369
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU 
   INCABÍVEIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEDUZIDOS COM EFEITO 
   MODIFICATIVO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU 
   OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - 
   INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
   PROVIMENTO.